Tribunal: STF
Processo: RE 424596
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Servidor público. Vantagens funcionais.
Cumulação. Redação primitiva do art. 37, XIV, da Constituição.
"Efeito cascata" não configurado na espécie. Razões do regimental
que não refutam o fundamento da decisão impugnada, limitando-se a
repetir os argumentos do apelo extremo.
2. Agravo regimental
improvido.